Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720744-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: WILSON CARDOSO DE MELO DESPACHO Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator